Tribunal: TJDFT
Processo: 0707903-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO PENAL PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. ALEGADO DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR. INDISPONIBILIDADE DE VAGAS E SUPERLOTAÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL LOCAL. CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E INTERESSE PÚBLICO. PEDIDO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Se o agravante junta aos autos documentos suficientes para análise do pedido recursal, deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento suscitada por ausência de regularidade formal consistente na falta de peças necessárias.
2. Embora exista previsão de que “as penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma Unidade Federativa podem ser executadas em outra unidade, em estabelecimento local ou da União”, consoante disposto no art. 86 da Lei de Execução Penal, a possibilidade de recambiamento do apenado depende do preenchimento dos critérios de conveniência, oportunidade e interesse público, os quais serão apreciados pelo Juízo da Execução.
3. Inviável a transferência da execução penal para outra Unidade da Federação, em localidade mais próxima do domicílio dos familiares do preso, se inexiste vaga no sistema prisional no local almejado.
4. In casu, a decisão impugnada indeferiu o pedido de transferência de execução da pena do agravante para o Distrito Federal, uma vez que, além da superlotação do sistema penitenciário local, não há direito subjetivo do apenado na escolha do local onde cumprirá a reprimenda nem garantia absoluta de cumprimento da pena em estabelecimento prisional próximo ao domicílio de sua família.
5. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.